Tribunal: TJBA
Processo: 8037533-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037533-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALINE REIS COSTA Advogado(s): BRUNA PRADO ROCHA IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. AVANÇO HORIZONTAL. REVOGAÇÃO INDEVIDA. PERÍODO COMO REDA E QUINQUÊNIOS POSTERIORES À POSSE. RESTABELECIMENTO DE 15%. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ACOLHIMENTO EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA DETERMINAR AOS EMBARGADOS QUE RESTABELEÇAM O AVANÇO HORIZONTAL DA AUTORA NO PATAMAR TOTAL DE 15%, ABRANGENDO O CONCEDIDO RELATIVAMENTE AO PERÍODO EM QUE ATUOU COMO REDA E OS QUINQUÊNIOS QUE SE SEGUIRAM À POSSE NO CARGO EFETIVO, BEM COMO QUE SUSPENDA A COBRANÇA DOS DESCONTOS "INDENIZAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA" NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento de 10% de avanço horizontal anteriormente deferidos à impetrante. 2 - A embargante sustenta vício na interpretação quanto ao pleito pelo avanço horizontal, afirmando que o pedido seria pelo restabelecimento dos 10% que teriam sido revogados e não pela implementação de novo percentual de 5%. 3 - O Estado havia reconhecido o avanço relativamente ao período em que a embargante prestou serviços mediante contrato temporário (REDA) de 2000 a 2004, e a embargante tomou posse em 03/05/2010. 4 - Por meio de ato administrativo, a autoridade revogou, sem processo administrativo adequado, os avanços concedidos em razão do período em que a embargante já era servidora empossada, relativos aos períodos aquisitivos iniciados em 02/05/2016 e 07/08/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se a embargante faz jus ao restabelecimento de 15% de avanço horizontal, abrangendo o período como REDA e os quinquênios posteriores à posse no cargo efetivo; (ii) se devem ser suspensos os descontos intitulados "indenização à Fazenda Pública" no contracheque da embargante; e (iii) se há necessidade de expressão do termo inicial da multa no dispositivo do acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo. Ao tomar posse, os direitos relativos às atividades de docência são inerentes ao titular do cargo efetivo. 4 - A embargante comprova o decurso de prazo de 2 quinquênios após ter se tornado efetiva no cargo, exercendo as atividades de docência. Por liberalidade do ente, a embargante também teve averbado o período que antecedeu sua posse para o fim específico de obter outros 5%, o que se tornou direito adquirido, incorporado ao seu patrimônio de direitos funcionais. 5 - Como decorrência do reconhecimento do direito à percepção de 15% de avanço horizontal, o Estado deve cessar os descontos intitulados "indenização à Fazenda Pública" no contracheque da embargante, uma vez que estes se referem aos valores pagos em razão do avanço que estaria buscando ressarcimento. 6 - Com relação à fixação do termo da multa, era despiciendo e redundante que a conclusão do voto condutor a expressasse, visto que o dispositivo declara que confirma a liminar anteriormente proferida. Todos os efeitos da decisão monocrática permanecem em vigor desde a sua concessão. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos para determinar aos embargados que restabeleçam o avanço horizontal da autora no patamar total de 15%, abrangendo o concedido relativamente ao período em que atuou como REDA e os quinquênios que se seguiram à posse no cargo efetivo, bem como que suspenda a cobrança dos descontos "indenização à Fazenda Pública" no contracheque da autora imediatamente, sob as penas da multa já fixada, mantido o acórdão embargado nos demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8037533-02.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ALINE REIS COSTA e parte Embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.